Tribunal: TJDFT
Processo: 0004617-78.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004617-78.2017.8.07.0020 RECORRENTE: WARLEY PEREIRA DE OLIVEIRA, JEAN JOÃO DE LIMA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. PRESERVADO. I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que os réus transportavam objeto de origem ilícita, cientes de tal condição. II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do artigo 156 do CPP. III - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP). IV - A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, outrossim sedimentou o entendimento de que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia. V - No caso dos autos, os fatos ocorreram na portaria de um condomínio residencial, que não poderia aguardar a realização da perícia sem que isso colocasse em risco a segurança e causasse maiores prejuízos aos moradores. VI - A qualificadora do rompimento de obstáculo foi comprovada por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança do condomínio e da prova oral colhida em Juízo, que foram suficientes para suprir a prova pericial. VII - Se a confissão ocorrer de forma parcial em Juízo e for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d" do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ. VIII - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno deve incidir no furto simples e no qualificado. IX - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. X - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, "b", Código Penal. XI - Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 155, §4o, inciso I, do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal, sustentando que o reconhecimento da qualificadora do crime de furto relativa ao rompimento de obstáculo se deu sem a realização de exame pericial, bem como de exame indireto ou de justificativa idônea para a não realização da prova técnica. Aduz que, diante desse quadro, a turma julgadora deveria ter decotado a qualificadora versada no artigo 155, §1o, do CP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos os artigos 155, §4o, inciso I, do CP, e 158 do CPP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS. PROVA TESTEMUNHAL. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO EM LOCAL DE CRIME. CONFISSÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. EXAME PERICIAL INDIRETO QUE COMPROVA OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. Conforme mencionado no decisum monocrático reprochado, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1732484/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/08/2018). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1924257/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 8/4/2021) (g.n.). Ademais: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. LAUDO PERICIAL. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. REPAROS EFETUADOS PELA VÍTIMA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Todavia, o art. 167 deste mesmo diploma normativo prevê que, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haver desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 2. No caso, a Corte de origem expressamente consignou que houve o desaparecimento dos vestígios, pois a própria vítima esclareceu, ainda na fase do inquérito, que não preservou o local para a realização da perícia técnica. 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende ser admissível a prova testemunhal na comprovação das qualificadoras do delito de furto quando os vestígios da infração forem removidos/alterados pela vítima após os fatos com o objetivo de garantir a sua segurança. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1809401/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/8/2020) (g.n.) Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021